Tribunal: TJPA
Processo: 0000777-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000777-66.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: GENY ELIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se mensalmente, cada vez que a dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial de decadência rejeitada.

2. A insurgência da impetrante não é contra lei em tese, mas contra o ato administrativo concreto, isto é, o desconto compulsório da contribuição para o PABSS, imposto por lei municipal. Inadequação da via eleita rejeitada.

3. Os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica”. Precedente do STF. ADI 3106.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário e Apelação Cível
interposta pelo
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Geny Elias da Silva.

A autora relata, em suma, que é servidora pública do Município de Belém e que sofre mensalmente desconto em folha de pagamento, a título de contribuição compulsória ao Plano de Assistência Básica à Saúde – PABSS do IPAMB.

Alega não concordar com o referido desconto realizado em seus contracheques, eis que em nenhum momento o requerido buscou a anuência da demandante para a efetivação da cobrança, sendo, portanto, tal ato uma prática ilegal e abusiva, além de inconstitucional.

Dessa forma, requereu a concessão de liminar objetivando a suspensão do desconto do Plano de Assistência à Saúde do Servidor – PABSS, na razão de 6% (seis por cento) sobre sua remuneração.

No mérito, pugnou pela procedência da ação, no sentido de suspender os descontos a título de custeio do Plano de Assistência Básica a Saúde dos Servidores.

O Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, em sentença (ID 2350823), concedeu a segurança, conforme trecho a seguir:

“POSTO ISSO, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de descontar na folha de pagamento da impetrante a contribuição para a Assistência à Saúde, referente ao Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS, e, consequentemente, declarar, pela via de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 46, da Lei Municipal n" 7.984/1999, nos termos da fundamentação.

Sem custas pela Fazenda Pública, conforme art. 15, alínea "g", da Lei Estadual n° 5.738/93. Sem condenação

em honorários (Súmula n° 512, do STF c/c art. 25 da Lei

Federal n° 12.016/2009).”

Irresignado, o IPAMB apresentou Recurso de Apelação (Id nº 2350824) sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese e a decadência do direito à impetração do
Mandamus
.

Ademais, discorreu sobre a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99 e, consequentemente, a legalidade da cobrança realizada, bem como a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sentença submetida a remessa necessária nos termos do art. 496 do CPC/2015.

Pois bem, o cerne da questão é aferir se o Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao julgar procedente o pedido inicial.

Conforme relatado acima, em suas razões recursais o apelante aduz o seguinte: inadequação da via eleita; decadência do direito à impetração do mandado de segurança; constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/1999.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

1.1. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

O apelante aduz que não cabe mandado de segurança contra Lei em tese, e que no caso dos autos, o ajuizamento da ação mandamental não tem por objeto a impugnação de um ato administrativo de efeito concreto, mas sim a validade do art. 24, I c/c o art. 26, ambos da Lei Municipal nº 7.984/1999.

A alegação não subsiste. Explico.

In casu
, o Mandado de Segurança visa cessar os descontos compulsórios da contribuição para o plano de assistência à saúde - PABSS.

Nessa linha, diversamente do arguido pelo apelante, vê-se que a insurgência da impetrante não é contra lei em tese, mas contra o ato administrativo concreto, isto é, o desconto compulsório da contribuição para o PABSS, imposto por lei municipal.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

2. DO MÉRITO.

2.1.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

O apelante alega que o objetivo do
mandamus
é suspender os efeitos da Lei Municipal nº 7.984/1999, a qual entrou em vigor há mais de dez anos, produzindo efeitos de forma ininterrupta desde então. Nessa senda, sustenta que decaiu o direito de ajuizamento da ação mandamental, vez que o prazo é de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

Tal argumento não merece acolhida.

Em que pese o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração da Ação Mandamental, destaco que, no caso em tela, tem-se que as contribuições para o Plano de Assistência Básica à Saúde-PABSS, nos contracheques do servidor, configuram relações jurídicas de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial do mandado de segurança para afastá-los, quando indevidos, renova-se mensalmente, cada vez que a referida dedução é praticada pela autoridade coatora.

Esse é o entendimento da jurisprudência desta E. Corte.

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO - A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(...)

V - Decadência.
Considerando que o desconto da contribuição compulsória ocorre mensalmente, vê-se que tal circunstância implica em um caso prestação de trato sucessivo, cujo prazo decadencial é contado a partir de cada novo ato, que, no presente caso, se renova mês a mês.
(...) (Processo n°0027158-82.2013.8.14.0301, Rel. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, DJ:27-03-2017).”

“EMENTA: AGRAVO INOMINADO RECEBIDO COMO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTIGIANDO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE - PABSS. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MEDIDA SATISFATIVA. CARÁTER REVERSIVEL DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Á UNANIMIDADE. 1.
Embora a contribuição para o custeio da assistência à saúde dos servidores municipais tenha sido instituída pela Lei Municipal n.º 7.984, de 30 de dezembro de 1999, o desconto realizado em decorrência desta contribuição, por sua própria natureza, renova-se mês a mês, tratando-se de prestação de trato sucessivo, logo não é possível falar em decadência na impetração do
mandamus
. 2. Não há que se falar em medida satisfativa, tendo em vista o caráter reversível a que se reveste a decisão Agravada, que apenas suspendeu os descontos compulsórios na remuneração da Agravante, deixando para apreciar o mérito da exigibilidade da contribuição quando da prolação da sentença. 3. Considerando a extensão do efeito devolutivo dos recursos e o princípio
tantum

devolutum quantum appellatum
, consagrado no ordenamento jurídico pátrio e positivado no artigo 515, caput, do CPC, segundo o qual o recurso devolve ao conhecimento do Tribunal tão somente a reapreciação da matéria que foi impugnada, mantenho a decisão monocrática de minha lavra por seus próprios fundamentos. 4. Precedentes do STJ. 4. Recurso Conhecido e Desprovido à Unanimidade (Processo n°0054737-64.2015.8.14.0000, Rel. Relatora: Des. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, DJ: 06/12/2016).”

Pelas razões acima, rejeito a presente prejudicial.

DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 7.984/1999.

Pois bem. Segundo prescreve o art. 46 da Lei Municipal de Belém n° 7.984, de 30 de dezembro de 1999:

“Art. 46. A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.”

Como se observa, a Contribuição Social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos municipais fora instituída de forma
compulsória
através de uma lei municipal, fato este que não se harmoniza com o postulado constitucional previsto no art.149 da Constituição Federal Brasileira, que prevê:

“Art.
149.
Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais
,
de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146,
III,
e 150,
I
e
III,
e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6
o
, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios INSTITUIRÃO CONTRIBUIÇÃO, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, DO REGIME PREVIDENCIÁRIO de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.” (grifei).

Sabe-se que a Contribuição Social detém natureza tributária e como todo tributo tem caráter compulsório, na forma do prescrito no art. 3
o
, do CTN. Por igual, os serviços da seguridade social, que serão custeados pelas respectivas contribuições sociais, subdividem-se em três espécies, quais sejam: assistência social, previdência e saúde, na forma do que prevê o art. 194, da Constituição Federal.

De uma breve leitura do art. 149 da CF, verifica-se que o texto constitucional estabeleceu competência exclusiva da União para instituir contribuição social. A exceção prevista aos Estados, Distrito Federal e Município para instituírem a contribuição social (art. 149, §1° do CF) refere-se apenas à instituição de contribuição para o custeio da previdência social, não sendo permitida a instituição de contribuição à saúde e à assistência social.

De fato, o art. 149, § 1
o
da CF impõe apenas, em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social em relação à área de previdência social; excluindo-se, de forma intencional, o financiamento dos serviços de saúde administrados por estes entes.

Importante consignar que este silêncio constitucional em relação à área da saúde deve ser considerado, no caso, como sendo intencional, ou seja, trata-se, nos dizeres da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de um silêncio eloqüente, conforme restou consignado por seu órgão Plenário no julgamento da ADIN 3.106. Impende, neste particular, transcrever o trecho do voto do Relator, o Ministro Eros Grau, acolhido à unanimidade:

“Por outro lado, não tenho como admitir que a Constituição do Brasil tenha conferido, de forma implícita, competência ao Estado-membro para atuar nessa seara, o que me faz concluir no sentido de que o preceito impugnado viola, ao instituir contribuição compulsória, o §1° do art. 149, da Constituição” (ADI 3.106, Rei. Min. Eros Grau, julgamento em 14-4-2010, Plenário, DJE de 24-9-2010).

Elucidativo, sobre a matéria, é este outro trecho do voto do Relator Eros Grau na ADIN 3106, acima referida, no ponto em que refere à impossibilidade de instituição de contribuição social (ou seja, imposição da contribuição de forma compulsória) por parte dos entes federativos na área da saúde:

“Vê-se para logo que os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica”.

É ilegítima, portanto, do ponto de vista constitucional, por afronta direta ao § 1
o
, do art. 149, da Carta Magna, a instituição de contribuição social para o custeio da saúde dos servidores pelo Município de Belém, na forma do estabelecido no art. 46, da Lei Municipal n° 7.984, de 30 de dezembro de 1999.

Não se quer dizer, com isso, que é vedada a instituição de qualquer serviço de saúde municipal que tenha como destinatários os servidores municipais de Belém. Apenas intenta- se afirmar que tal cobrança não poderá ocorrer de forma obrigatória; não podendo, assim, ser revestida de feição tributária, por desobediência ao art. 3
o
, do CTN.

Ainda sobre a questão sob análise, esclarecedora é a lição do eminente tributarista e Desembargador do E. Tribunal Regional Federal da 4
a
Região, Leandro Paulsen, o qual, ao comentar o referido dispositivo constitucional (art. 149, § 1
o
), assevera:

“A outorga de competência se restringe à manutenção de regime de previdência dos servidores.
Sob a redação original, estava prevista a competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a instituição de contribuição para o custeio de sistemas de previdência e assistência social. Destacava-se, então, que, em havendo nítida diferenciação na constituição federal entre previdência, assistência e saúde, conforme se vê do capítulo que trata da seguridade social, não estava autorizada a instituição de contribuição para financiamento de serviços de saúde prestados ao servidor.
Com a redação dada pela EC 41/2003, não houve alargamento da competência; pelo contrário, ficou restrita à manutenção do regime previdenciário”.
(grifei)

A jurisprudência do órgão Plenário do STF, por outro lado, é pacífica no sentido de declarar a inconstitucionalidade de Leis Estaduais que atribuem caráter compulsório à cobrança por parte dos respectivos entes políticos. Nesse sentido, citamos o julgamento do RE. 573.540, julgado em 14.04.2010:

“CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR N° 62/2002. DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. LNCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
- É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar n° 64/2002. do Estado de Minas Gerais, haia vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149. caput, da Constituição
atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1
o
, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. Ill - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos.
Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.
IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores.
A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.
(RE 573540, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184) (grifei)."

Sobreveio, então, após decisão acima, o julgamento do mérito, pelo Plenário do STF, da ADIN 3.106, que pacificou a jurisprudência do Supremo acerca da questão, ao decidir pela inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente", previsto nos §§ 4
o
e 5
o
do artigo 85, da LC 64, do Estado de Minas Gerais, que restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS
79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1° DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3
o
e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 — art. 149, § 1
o
— define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos ^ no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02. 2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir. 3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde — "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4
o
e no § 5
o
do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

4. (...). 5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" — artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais, [ii] ^ do vocábulo "compulsoriamente" — §§ 4
o
e 5
o
do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais”. (ADI 3106, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-O2416-01 PP-00159).

Extrai-se da ementa acima a clara inconstitucionalidade da cobrança compulsória de quantia para a manutenção do serviço ligado à saúde de quaisquer dos entes tributantes, posto que o art. 149, § 1° da CF apenas permite a instituição pelos Estados e Municípios de contribuição social para custear a manutenção da rede previdenciária de seus respectivos servidores; não atribuindo, de forma alguma, competência implícita a estas unidades federativas para a criação de contribuições destinadas a custear a assistência à saúde dos seus servidores.

Friso, por fim, que após este paradigmático julgado, sobrevieram inúmeras decisões do Colendo STF no mesmo sentido da inconstitucionalidade das leis estaduais e municipais que estabelecem a cobrança compulsória de benefícios para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos. Dentre estes julgados, citam-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL 7.672/82. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADA AOS SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. ART. 149, § 1°, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. PRECEDENTES: ADI 3.106 E RE 573.540. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 632035 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011 EMENT VOL-02493-01 PP-00211)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO MÉDICO HOSPITALAR. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rei. Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados-membros e Municípios competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento". (Al 772702 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-036 DIVULG 22-02-2011 PUBLIC 23-02-2011 EMENT VOL-02469-02 PP- 00427).”

Diante disso, correta a concessão da segurança.

Ante o exposto, na linha do entendimento pelas cortes superiores e da legislação vigente, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que concedeu a segurança, nos termos acima lançados.

Em reexame necessário, mantenho a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 02/06/2020